Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725473-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYHARA BRANQUINHO CARDOSO AGRAVADO: LUIS FELIPE CAMPOS CARDOSO, ESPÓLIO DE LUIS DE LEMES CARDOSO DESPACHO Intime-se a parte agravante, para se manifestar acerca da petição ID 30994509, no prazo de 5 (cinco) dias, informando sobre eventual interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 15:16:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora